Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704988-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ROBERTO MAGALHAES MEIRELES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte requerente, GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da liquidação de sentença (Proc. 0717383-93.2019.8.07.0007) ajuizada em desfavor de FABIO ROBERTO MAGALHAES MEIRELES, deferiu a perícia requerida pelo devedor, determinando que cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais. Nas razões do recurso (ID 54656515), a parte agravante alega que ingressou com ação requerendo o pagamento pelos serviços de hangaragem de aeronave prestados ao réu. Ao final, foi proferida sentença de parcial provimento, ocasião em que os ônus da sucumbência foram rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Em fase de liquidação de sentença, o requerido pleiteou a realização de perícia, com o fim de apurar o valor devido, o que foi deferido pelo Juízo a quo, contudo, determinou que os honorários periciais fossem rateados por ambas as partes, considerando a sucumbência recíproca fixada na sentença. Argumenta que o requerido não apresentou provas em relação ao valor que entende como devido e que o interesse na realização da perícia é exclusivo da parte requerida, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de forma integral. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em fase de liquidação de sentença, o adiantamento dos honorários periciais deve ser arcado pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada e que a manutenção da decisão acarretará prejuízo financeiro à parte agravante, que deverá desembolsar quantia relativa ao adiantamento dos honorários periciais. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, de modo que as custas da prova pericial sejam arcadas exclusivamente pelo requerido, ora agravado, pois, foi ele quem requereu a sua realização. Preparo recolhido (ID 55734125). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte requerente, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos. Conforme narrado, após deflagrada a fase de liquidação de sentença, com vistas a apurar o valor devido pela prestação de serviço de hangaragem de aeronave no período compreendido entre 01/11/2014 e 06/07/2017, o requerido, ora agravado, solicitou a realização de perícia, o que foi deferido pelo Juízo de origem, que determinou o rateio das despesas periciais por ambas as partes, considerando a sucumbência recíproca fixada na sentença proferida na fase de conhecimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 182124453 dos autos de origem): Trata-se processo em fase de liquidação de sentença, no qual o réu foi condenado a “pagar à autora as despesas de manutenção e a remuneração devida pela hangaragem da aeronave descrita no documento de id 48777074, conforme o que for apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, inciso I, CPC), observando-se as condições do estabelecimento da autora onde foi executado o depósito da aeronave, limitadas ao período compreendido entre 01/11/2014 e 06/07/2017, a ser acrescido de correção monetária (calculada pelo sistema de atualização monetária desta Corte de Justiça), e de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil.” (sentença de ID 106038986). A parte autora indicou um valor total devido de R$ 164.339,68, contemplando R$ 144.410,97 de hangaragem e R$ 19.928,71 de honorários. O réu contesta esse valor, porém aduz sua impossibilidade de apresentar cálculo, sendo indispensável a perícia, para apurar o “quantum debeatur”. O réu destaca que a perícia deve observar que a aeronave não estaria acomodada em local coberto (hangar), mas sim em “céu aberto”, o que deve influenciar no valor do débito. Diante desse contexto, faz necessária a realização de perícia técnica para apurar as despesas de manutenção e a remuneração devida pela hangaragem da aeronave observando-se as condições do estabelecimento da autora onde foi executado o depósito da aeronave, limitadas ao período compreendido entre 01/11/2014 e 06/07/2017, a ser acrescido de correção monetária (calculada pelo sistema de atualização monetária desta Corte de Justiça), e de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil. O ônus da perícia segue os parâmetros da sucumbência fixados na sentença, a saber: “Ante a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, em partes iguais para cada litigante.” Assim, cada parte arcará com 50% dos honorários do perito. Em que pese a argumentação trazida pela parte agravante, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente. Isso porque, após encerrada a fase de conhecimento e iniciada a fase de liquidação de sentença, não se mostra viável a aplicação da norma prevista no art. 95 do Código de Processo Civil[3], uma vez que o vencedor da ação já é conhecido. Não se desconhece da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.274.466/SC (Tema 871)[4], contudo, nesta análise perfunctória dos autos, não é possível verificar a possibilidade de aplicação do referido entendimento ao caso dos autos. Nesse quadrante, impende destacar que a questão submetida a julgamento no REsp. no 1.274.466/SC discutia: “(i) atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao autor da liquidação de sentença, no caso de perícia determinada de ofício; (ii) possibilidade de atribuição do encargo ao réu, na hipótese em que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça.” Desse modo, a questão abordada no julgamento do Tema Repetitivo no 871 pelo STJ não tratou da hipótese em que a realização da perícia é determinada na fase de liquidação de sentença, quando as partes sucumbiram de forma recíproca no processo de conhecimento. Nesse caso, sendo conhecida a parte vencida da ação, as despesas com os honorários periciais devem ser suportadas na extensão da sucumbência fixada pelo título executivo judicial. Por consequência lógica, sendo ambas as partes sucumbentes, os honorários periciais devem ser rateados, da forma como determinado na decisão agravada. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICÁVEL. COISA JULGADA. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer que os honorários periciais sejam rateados à proporção de 50% para cada litigante, ou ante a incerteza sobre o sucumbente e havendo a necessidade de estabelecer se ocorrida a sucumbência mínima ou recíproca seja autorizada a aferição do quantitativo em que autora e a ré saíram vencidos na demanda, se revolvendo, pois, a matéria fática, bem como a confirmação da liminar deferida. 2. A controvérsia principal cinge-se em saber se os honorários periciais fixados na sentença devem ser suportados integralmente pela agravante ou se devem ser divididos proporcionalmente em sede de cumprimento de sentença. 3. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. 3.1. A questão levantada pela agravante relativa aos honorários periciais já foi decidida pelo juízo a quo na oportunidade do julgamento dos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado. 3.2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. Quanto à aplicação do artigo 95 do Código de Processo Penal, este não incide no caso dos autos, pois já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento, por se tratar de fase de cumprimento de sentença. 4.1. Jurisprudência: "(...) 3. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, do pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). (...)" (07325986220218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 16/2/2022). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1675197, 07316439420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PEDIDO PRINCIPAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE CONFORME FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. TEMA 871 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Em razão do princípio da coisa julgada, esculpido no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, norteador do Estado democrático de direito para a segurança jurídica das decisões judiciais, o pedido principal do recurso que já foi objeto de decisão transitada em julgado não deve ser conhecido. 2. Não há incidência do artigo 95 do Código de Processo Civil no caso dos autos, por se encontrar na fase de liquidação de sentença, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento. Aplica-se, em verdade, a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com o seguinte teor: "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema 871, REsp Repetitivo no 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 3. O adiantamento dos honorários periciais realizar-se-á em conformidade com a sucumbência fixada no título executado, pois a sucumbência da execução segue a da ação de conhecimento, de modo que, havendo sucumbência recíproca equivalente na sentença executada, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateadas pelas partes. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1433712, 07099271120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [4] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.